Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial da execução de título extrajudicial que visa a cobrança de crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício deve ser instruída com cópia da convenção condominial e da ata da assembleia que aprovou o valor das cotas condominiais, documentos indispensáveis para aferir a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X, do CPC.
2. É elementar que a fonte de custeio das despesas condominiais são as taxas pagas pelos condôminos, o que, por óbvio, está incluído na previsão orçamentária, sendo regular o estabelecimento de valor de taxa condominial estabelecido em assembleia cujo edital de convocação se deu para discussão de “previsão orçamentária".
3. Recurso conhecido e não provido.